Tribunal: STJ
Processo: 5022960-40.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813141 - RS (2024/0474658-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 e 83/STJ (em
relação ao cerceamento de defesa).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: dbac539e-70ec-4006-bb2d-0530d4f586b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813141 - RS (2024/0474658-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 7 e 83/STJ (em
relação ao cerceamento de defesa).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
revisional de contrato bancário, ajuizada por Vilson Rodrigues de
Ação:
Oliveira, em face da agravante, na qual afirma ter celebrado contrato de
empréstimo pessoal com a agravante e que, no decorrer do contrato, houve
excesso na cobrança de juros remuneratórios.
Documento eletrônico VDA47335558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:51:42
Código de Controle do Documento: 08ce662b-fb1d-4e29-b0dc-38ff8984a162

: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
1. Do cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre o interesse na
dilação probatória. Alegação afastada, caso da demanda no qual autoriza o
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Matéria eminentemente de direito.
2. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Fundamentos
rejeitados, uma vez que o juízo a quo fundamentou a decisão nos liames do
princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.
Precedentes do TJ.
3. Do perfil da demanda. Pretensão de noticiar órgãos que desnecessita de
intervenção do Poder Judiciário, uma vez que pode a litigante agir em seu interesse.
4. Da inépcia da petição inicial. Autor que atendeu às exigências legais, inclusive nos
termos do art. 330, § 2o, do CPC, já que indexou cópia da planilha de cálculo.
Demandante que indicou as cláusulas que pretendia revisar.
5. Prescrição. Pretensão revisional de contrato bancário que atrai o prazo decenal,
nos termos do art. 205 do CC, cujo marco inicial é da data da assinatura do contrato.
Caso dos autos em que o instrumento foi firmado em junho de 2014 e a ação
ajuizada em julho de 2023. Prescrição não implementada.
6. Dos juros remuneratórios. É cediço que a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano não indica abusividade, exceto se houver significativa
discrepância em relação à taxa fixada no contrato e a taxa média divulgada pelo
BACEN à época da contratação, consoante entendimento do superior tribunal de
justiça no julgamento do REsp n.o 1.112.879/PR representativo de controvérsia.
Caso concreto em que os juros remuneratórios demonstram excessiva desvantagem
à consumidora, que autoriza a revisão. Ajuste que, para fins de restabelecer o
equilíbrio entre as partes, considera-se razoável adotar a taxa de juros do BACEN.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO”. (e-STJ Fl. 460)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ Fls. 563)
a parte agravante aduz que a Súmula 83/STJ seria
Agravo Interno:
inaplicável e teria demonstrado o dissídio jurisprudencial (quanto à questão
relativa aos juros remuneratórios); e que as Súmulas 5 e 7/STJ seriam inaplicáveis
(quanto à questão relativa aos juros remuneratórios).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA47335558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:51:42
Código de Controle do Documento: 08ce662b-fb1d-4e29-b0dc-38ff8984a162

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i) incidência das Súmulas 7 e 83/STJ (em relação ao cerceamento de
defesa).

- Do reexame de contexto fático-probatório
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou o fundamento relativo a necessidade de reexame
de fatos e provas de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos
fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão
recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/8/2023
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47335558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:51:42
Código de Controle do Documento: 08ce662b-fb1d-4e29-b0dc-38ff8984a162

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.141 / RS
Número Registro: 2024/0474658-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50229604020238210019
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48074267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 025287e0-7eb2-4a38-886e-7427ef71e848

AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: VILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 025287e0-7eb2-4a38-886e-7427ef71e848